Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-28.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-28.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA e outros

Advogado(s)
:
VANDERVELDE DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: ELIETE GUEDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DE ACORDO COM O ART. 90 DO CPC, INCUMBE A PARTE QUE DESISTIU ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que seja afastada a condenação em honorários.

2.
De acordo com o art. 90 do CPC, aquele que desiste da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais. É nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior e dos demais Tribunais Pátrios.

3.
Em que pese o Apelante tenha alegado que a desistência decorreu de acordo homologado, no qual as partes estipularam que não haveria ônus sucumbenciais, o fato é que a autocomposição não foi realizada neste processo. O acordo celebrado não mencionou a presente demanda, tampouco existe cláusula que afaste os honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda. Sendo assim, não existindo disposição em sentido contrário, aplica-se a regra geral, incumbindo à municipalidade arcar com os honorários advocatícios.

4
.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001089-33.2016.8.05.0199, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comercias da Comarca de Poções/BA, tendo, como Apelante,

MUNICIPIO DE URUÇUCA

e, como Apelado,
ELIETE GUEDES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA